Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-90.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDULTO DA PENA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

1. Inviável a absolvição se a sentença condenatória está amparada em acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e em consonância com os demais elementos de prova.

3. A concessão de indulto natalino deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

4. Recurso conhecido e não provido.